Tribunal: TJPA
Processo: 0800404-69.2021.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800404-69.2021.8.14.0049

APELANTE: EDILBERTO LUIZ MONTEIRO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PRELIMINAR -
INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Tendo sido os fatos imputados ao apelante narrados satisfatoriamente na peça acusatória, propiciando o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, de sorte a não haver mácula a ser reconhecida na exordial. PRELIMINAR REJEITADA.
2)
MÉRITO –
2.1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. materialidade comprovada pelo laudo toxicológico e autoria demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

2.2)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. apelante reincidente.
2.3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. Não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDILBERTO LUIZ MONTEIRO DA CRUZ
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, arguiu o recorrente, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, requereu por sua absolvição por insuficiência de provas, demandando, alternativamente, pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, com a posterior conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial, que no dia 24 de fevereiro de 2021, em Santa Izabel, Edilberto Luiz Monteiro da Cruz foi preso em flagrante por policiais militares, quando estava na posse de drogas para comercialização. Narram os autos que, naquela data, policiais militares estavam fazendo rondas nesta cidade, usando a VTR 1205 ROCAM, quando, por volta das 15h00m, receberam denúncia anônima de que havia um indivíduo, usando tornozeleira eletrônica, que estava comercializando drogas na Travessa José Amâncio.

Acrescenta a peça acusatória que, ao passarem pela citada via pública, os policiais avistaram um indivíduo com as mesmas caraterísticas informadas na denúncia, o qual, ao perceber a viatura policial, tentou correr, porém foi alcançado pela guarnição e logo disse que estava comercializando drogas, e que estas

estavam no quintal de sua casa.

No local indicado, os policiais encontraram, dentro de um saco, 22 (vinte e dois) invólucros de uma substância pulverulenta assemelhada a cocaína, 16 (dezesseis) petecas de uma erva assemelhada a maconha, e 04 (quatro) embrulhos contendo um material petrificado, semelhante a pedra de oxi. Diante disso, os policiais deram-lhe voz de prisão e o conduziram para a Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos legais. Ouvido pela autoridade policial o ora denunciado negou a prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que declarou que estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e que se encontrava nas proximidades de sua casa quando foi abordado pelos policiais, dizendo não saber como a droga foi parar dentro do quintal de sua casa.

A droga foi apreendida, conforme o auto/termo de exibição e

apreensão juntado ao Inquérito Policial, e submetida a exame preliminar, cujo laudo

provisório de constatação de substância entorpecente também está juntado aos autos. Conforme o Laudo da Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo, n.º 2021.02.000380-QUI, os materiais apreendidos foram pesados e, após serem retiradas as embalagens, apresentaram massa líquida de 6,863g (seis gramas, oitocentos e sessenta e três miligramas) de erva prensada, 11,904g (onze gramas, novecentos e quatro miligramas) de substância pulverulenta branca, 9,322g (nove gramas, trezentos e vinte e dois miligramas) de substância petrificada bege, e 16,608g (dezesseis gramas, seiscentos e oito miligramas) de substância petrificada branca, para as quais, realizados os exames, obteve-se resultado positivo, quanto a erva prensada, para a substância química Tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal conhecido popularmente como MACONHA, e no que se refere às substâncias pulverulenta branca e petrificada branca e bege, para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. Os elementos constantes da peça policial constituem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, havendo, portanto, justa causa para o oferecimento de denúncia visando a instauração da devida ação penal.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado e posteriormente condenado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido cominada a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, arguiu o ora apelante, preliminarmente, à inépcia da denúncia.

Inicialmente, da simples leitura da peça acusatória, vê-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta, pois a conduta imputada ao apelante foi claramente narrada, incursionando-o na prática delitiva prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, isso porque, segundo a referida peça, o denunciado

fora preso

em flagrante por policiais militares, quando estava na posse de

drogas para comercialização, narrando ainda que os policiais militares estavam fazendo rondas em Santa Izabel, quando, por volta das 15h00m, receberam denúncia anônima de que havia um indivíduo, usando tornozeleira eletrônica, que estava comercializando drogas na Travessa José Amâncio
, de sorte a inexistir dúvidas quanto à conduta ilícita a ele apontada, tampouco qualquer inobservância à ampla defesa e ao contraditório, capaz de minar a exordial.

Dessa forma, rejeito a preliminar em estudo.

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito recursal.

D
emanda o recorrente por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a sua condenação,
teses estas que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.02.000380-QUI
,
atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado,
a
pós serem retiradas as embalagens

a saber,
in verbis:

(...). 4. DOS EXAMES:

- 6,863g (seis gramas, oitocentos e sessenta e três miligramas) referente à erva prensada;

- 11,904g (onze gramas, novecentos e quatro miligramas) referente à substância pulverulenta branca;

- 9,322g (nove gramas, trezentos e vinte e dois miligramas) referente à substância petrificada bege;

- 16,608g (dezesseis gramas, seiscentos e oito miligramas) referente à substância petrificada branca; (...).

7 – CONCLUSÃO:

A partir dos resultados obtidos nos exames realizados na erva prensada é possível afirmar que essa apresenta, macroscópica e microscopicamente, características morfológicas do vegetal Cannabis sativa L., além disso, obteve-se resultado POSITIVO para a presença da substância química Tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo desse vegetal, conhecido popularmente como MACONHA.

Para as substâncias pulverulenta branca, petrificada bege e petrificada branca obteve-se resultado POSITIVO para a presença Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. (...).

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Fabrício Barbosa Santos, Wellison Cleito Monteiro Araújo e Nilson Cesar Monteiro de Souza, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 08/06/2021, relatando de forma uníssona que integravam a guarnição que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado. Declararam que faziam ronda quando receberam a notícia de que havia um indivíduo com

tornozeleira eletrônica vendendo drogas. Comentaram que ao abordarem o denunciado, ele confessou que comercializava droga, mas que o entorpecente estava em sua casa, bem próxima do local da abordagem, motivo pelo qual os agentes policiais diligenciaram até lá. Afirmaram que na casa do acusado estavam seus familiares (pai, mãe e avó), tendo os policiais feito uma busca no quarto do acusado e no quintal da casa, onde encontraram a droga e por conta disso, conduziram o réu até a delegacia de polícia. Acrescentaram que foi encontrada maconha, cocaína e
oxi.
Reafirmaram que o acusado admitiu a traficância no momento da abordagem, tendo afirmado que a mãe do acusado autorizou a entrada dos militares na casa. Disseram que encontraram a droga no quintal da casa dentro de um saco de sabão em pó, e que os moradores da casa acompanharam a busca realizada, tendo mostrado imediatamente ao pai do acusado a substância.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas, indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, bem como sua destinação à mercancia,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Quanto a dosimetria da pena, demanda o apelante pela concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Adianto desde logo que não acolho os pedidos defensivo.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais
do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso avaliou todos os vetores como ínsitos ao tipo penal ou neutros, e com fundamento no
art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, entendeu por bem fixar a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na etapa derradeira, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, face a certidão de trânsito em julgado nos autos do Proc. nº
0004763-37.2017.814.0049, sendo o ora apelante, portanto, reincidente,
conforme análise da
certidão judicial criminal positiva (ID
6774979 - Pág. 1), motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo de reconhecimento e aplicação do privilégio.

Entretanto, em que pese ser o ora apelante reincidente, conforme amplamente explicitado alhures, o juízo sentenciante fixou o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto e, com fulcro no princípio da
non reformatio in pejus,
mantenho o referido regime, mantendo, também, o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, ressalta-se não prosperar o pleito para que seja a reprimenda restritiva de liberdade substituída por restritivas de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos autorizadores, dispostos no art. 44, do CPB.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 31/10/2023